Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-12.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029250-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARA LOPES CORTES - CPF: 007.949.642-30 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENJOEI S.A - CNPJ: 16.922.038/0001-51 (RECORRIDO), ANA LAURA MORENO GALESCO - CPF: 310.480.918-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - OFERTA DE PRODUTO EM PLATAFORMA VIRTUAL – ENVIO DO BEM E NÃO RECEBIMENTO DO VALOR – FRAUDE - CONFIRMAÇÃO DA VENDA ENVIADA POR
E-MAIL
NÃO OFICIAL – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PELA PLATAFORMA
– AUSÊNCIA DE CAUTELA DA AUTORA -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC –
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 151389159, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou que a reclamada repasse o valor pago pelo produto à parte autora na importância de
R$ 7.896,00 (sete mil e oitocentos e noventa e seis reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da concretização do negócio (22/09/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
:
Ilegitimidade passiva;

2)

A ausência de comprovação da existência e do envio do produto;

3)

A ausência de ato ilícito - Culpa exclusiva da recorrida;

4)

A inexistência de danos materiais e morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões no id. 152840177, sendo que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 152429687, arguindo preliminar de impugnação à gratuidade da justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 151389169, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que esta se
confunde com o mérito da demanda
, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, no dia
26/08/2021
, anunciou junto ao
site
da reclamada a venda do
Desktop Dell Gamer
, pelo valor de
R$ 7.446,00 (sete mil e quatrocentos e quarenta e seis reais)
.

Afirma que, no dia
14/09/2021,
recebeu uma notificação de pergunta do comprador, Sr. Rubens, bem como
e-mail
informando que o computador havia sido vendido, com a indicação dos dados do pagamento e orientação para envio do produto ao comprador.

Diante disso, a CPU foi enviada ao comprador via SEDEX no dia
16/09/2021,
sendo

recebida por este no dia
22/09/2021
, com a devida avaliação da compra/produto e indicação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para receber o valor da venda.

Ocorre que, decorrido tal prazo, entrou no
site
da reclamada e percebeu que não havia sido atualizada a compra/venda do computador anunciado, sendo que ao entrar em contato com a demandada foi informada que havia sido vítima de fraude.

A demandada, por sua vez, afirma que a reclamante descumpriu as regras de segurança, visto que não realizou a venda por meio da plataforma da reclamada, bem como não tomou as cautelas mínimas, tendo sido vítima de fraude.

Sustenta que os
e-mails
que a reclamante afirma ser de confirmação da venda não foram enviados pelo ENJOEI -
@enjoei.com.br
, mas por endereço eletrônico de domínio gratuito (@
protonmail.com
), que pode ser facilmente criado por qualquer pessoa.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou que a reclamada repasse o valor pago pelo produto à parte autora na importância de
R$ 7.896,00 (sete mil e oitocentos e noventa e seis reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da concretização do negócio (22/09/2021), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

No caso, a autora não logrou êxito em comprovar que a venda do produto foi realizada por meio da plataforma da reclamada, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ainda, vê-se que os
e-mails
recebidos pela reclamante, referentes à confirmação da venda e pagamento, foram enviados por

enjoeicentralvendas@protonmail.com
,
ou seja,

endereço eletrônico diverso daquele pertencente à reclamada
(@enjoei.com.br
), demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados nos ids. nºs 151387070/151387074.

Ademais, uma das orientações da reclamada é que todas as comunicações e negociações sobre os produtos intermediados deverão necessariamente ser feitas dentro da própria plataforma.

Logo, constata-se que a reclamante não confirmou a veracidade dos
e-mails
recebidos, antes de proceder o envio do produto, deixando de observar as cautelas devidas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º

O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. BEM DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE PELA REMESSA DE E-MAIL DE COMPRA PELO FRAUDADOR. VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES DA VENDA REALIZADA. PRODUTO ENVIADO AO COMPRADOR (FRAUDADOR). AUSÊNCIA DE CAUTELA NA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. VERIFICAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE USO DA PLATAFORMA. CULPA DO VENDEDOR. FRAUDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Pretensão recursal é o reconhecimento da competência territorial e procedência dos pedidos.

3. Juntada de comprovante de endereço após a solicitação judicial. Indeferimento da inicial por deficiência na peça documental. Documento em nome de outra pessoa. Ausência de faculdade para a manifestação do réu. Alegada irregularidade não propicia, por si só, a extinção do feito. Superação. Garantia do acesso à justiça.

4. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.º, I, do CPC.

5.
Ausência de cautela do recorrente para envio da mercadoria, pois não verificou a existência de pagamento na plataforma da recorrida.

6.
Cautelas de envio, pagamento e de prevenção a fraude previstas e amplamente divulgada no termo de uso da plataforma
.

7.
Confirmação de envio e pagamento realizada por e-mail diverso do endereço utilizado pela plataforma digital, fraude caracterizada. Cautela de confirmação do pagamento no sítio eletrônico da recorrida prevista no termo de uso da plataforma.

8.
Conduta desidiosa imputável exclusivamente ao recorrente
.

9. Sentença anulada

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) reconhecer a competência territorial do Juizado Especial Cível de Cáceres para julgar o mérito da demanda, desconstituindo a sentença proferida pelo juízo a quo; e b) julgar os pedidos da inicial improcedentes.

(TTMT - N.U 1000129-60.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020). (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VENDA DE PRODUTO POR MEIO DO SITE MERCADO LIVRE. ENVIO DO BEM E NÃO RECEBIMENTO DO VALOR. FRAUDE. CONFIRMAÇÃO DE VENDA ENVIADA POR ESTELIONATÁRIO POR E-MAIL NÃO OFICIAL. AUTORA QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS TERMOS CONTRATUAIS, NO TOCANTE À NECESSIDADE DE PRÉVIA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. ENVIO DO PRODUTO ANTES DE REALIZADO O PAGAMENTO NA PLATAFORMA DE NEGÓCIOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALTA DE CAUTELA DA AUTORA QUE ACARRETOU O DANO MATERIAL SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009513110, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-08-2020) (grifei)

Desse modo, entendo que a reclamante foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte reclamada.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
reformar
a r. sentença e
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023